Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1009769-08.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: PEROLA CARVALHO ARAGAO, representada por sua genitora ROSANA ROCHA CARVALHO
EMBARGADO: ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por PEROLA CARVALHO ARAGAO contra o acórdão de Id. 28522991, suscitando a ocorrência de omissão no aresto por não ter sido intimada do Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária e de seus atos subsequentes.
Compulsando os autos, verifica-se que o resultado do julgamento se deu por maioria de votos, no qual esta Relatora originário restou vencida, senão vejamos:
“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.” (Id. 28522991, p. 1)
Dessa forma, como corolário lógico, os aclaratórios devem ser julgados pela Relatora Designada, Desa. Clarice Claudino da Silva, que proferiu o voto vencedor.
Aliás, o art. 256, §1°, do RITJMT é claro ao dispor que o julgamento dos Embargos de Declaração “sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida (...)”.
Com essas considerações, remetam-se os autos para a douta Desembargadora.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
v